Tribunal: TJBA
Processo: 0571982-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571982-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISMAYLLA YNDIA MONTALVAO GALVAO PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública, ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, de 100% para 30%, 40% e 50%, conforme a entrância, no período de 2011 a 2015.

2. A autora exerceu cargo comissionado de Assessor de Juiz, sob o símbolo TJFC3, tendo sido afetada pelos Decretos Judiciários n.º 37/2011 e n.º 495/2011, que reduziram os percentuais da gratificação previstos na Lei Estadual nº 11.919/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a redução dos percentuais da CET por meio de decretos judiciais é válida frente à legislação estadual e à Constituição Federal; e (
ii
) estabelecer os critérios corretos para aplicação dos consectários legais da condenação e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Estadual nº 11.919/2010 fixou o percentual da CET em 100% para os cargos TJFC3, condicionando sua concessão à disponibilidade orçamentária e financeira, sem prever possibilidade de redução posterior.

2. Os Decretos Judiciários nº 37/2011 e nº 495/2011 reduziram os percentuais da CET sem respaldo legal, violando o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988.

3. A jurisprudência do STF (MS 33.480/DF, Rel. Min. Dias Toffoli) e o Conselho Nacional de Justiça (PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000) reconheceram a ilegalidade da redução da CET por decreto, reafirmando a irredutibilidade de vencimentos.

4. A sentença merece adequação quanto aos consectários legais, devendo incidir juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, e, a partir desta data, aplicar-se a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, no momento da liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: A redução dos percentuais da CET por decreto viola o princípio da legalidade e a irredutibilidade de vencimentos, sendo inválida frente à Lei Estadual nº 11.919/2010. A incidência de juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios da EC nº 113/2021. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, 169, §§ 3º, 4º e 6º;
Lei Estadual nº 11.919/2010, art. 1º, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar nº 101/2000, art. 16; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 4º, 8º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 33.480/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2016; CNJ, PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000; TJ-BA, APL nº 0544284-91.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29/09/2020; TJ-BA, APL nº 0527511-05.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18/03/2022; TJ-BA, Apelação nº 0529136-40.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 17/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0571982-72.2018.8.05.0001
, tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
ISMAYLLA YNDIA MONTALVAO GALVAO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator